Tribunal: STF
Processo: RE 93669
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
- INOCORRENTE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" E INDEMONSTRADO O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL DE CONFORMIDADE COM A SÚMULA 291, NÃO SE CONHECE DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS
FATOS, NEM INVOCA, NA INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTRAORDINÁRIO, OS
TEXTOS LEGAIS EVENTUALMENTE CABIVEIS.